Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – Constatado que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de origem observaram a r. sentença proferida nos embargos à execução quanto aos juros moratórios, seu termo inicial e a ausência de previsão de capitalização no dispositivo, a r. decisão agravada deve ser mantida nesses pontos.
II - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.